Tribunal: TJES
Processo: 0013676-76.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa. A defesa busca: (i) a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP); e (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, § 3º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e
(iii) examinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos oficiais constantes dos autos — Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Boletim Unificado — que demonstram a apreensão do veículo produto de crime em poder do apelante.

4. Os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão confirmam de forma coerente e harmônica a autoria, constituindo prova idônea e suficiente, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

5. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo (CPP, art. 156), o que não ocorreu.

6. A negativa de autoria do apelante não encontra respaldo probatório, visto que não comprovou a alegada atividade mecânica nem a existência do suposto contratante “Igor”, restando isolada sua versão.

7. As circunstâncias do flagrante e o comportamento do apelante evidenciam o dolo na conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência do apelante, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera presunção de dolo no crime de receptação, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da ilicitude.

2. O depoimento de agentes de segurança prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade.

3. A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
e § 3º; 44, I e § 3º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013676-76.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMIR CARDOSO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS E DE DOLO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o recorrente, como incurso no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa. A defesa busca: (i) a absolvição por insuficiência de provas quanto ao dolo; (ii) subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa (art. 180, § 3º, CP); e (iii) a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, com fundamento no art. 44, § 3º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de receptação dolosa;
(ii) verificar se é cabível a desclassificação da conduta para a modalidade culposa; e
(iii) examinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por documentos oficiais constantes dos autos — Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Boletim Unificado — que demonstram a apreensão do veículo produto de crime em poder do apelante.

4. Os depoimentos dos agentes públicos que efetuaram a prisão confirmam de forma coerente e harmônica a autoria, constituindo prova idônea e suficiente, conforme jurisprudência pacífica do TJES.

5. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera presunção de responsabilidade e inverte o ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo (CPP, art. 156), o que não ocorreu.

6. A negativa de autoria do apelante não encontra respaldo probatório, visto que não comprovou a alegada atividade mecânica nem a existência do suposto contratante “Igor”, restando isolada sua versão.

7. As circunstâncias do flagrante e o comportamento do apelante evidenciam o dolo na conduta, afastando a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

8. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da reincidência do apelante, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão da
res furtiva
na posse do agente gera presunção de dolo no crime de receptação, cabendo à defesa comprovar a origem lícita do bem ou o desconhecimento da ilicitude.

2. O depoimento de agentes de segurança prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação, salvo demonstração de sua imprestabilidade.

3. A reincidência do réu impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I, CP).

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 180,
caput
e § 3º; 44, I e § 3º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, DJe 08.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000261-35.2021.8.08.0032, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, DJe 17.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR CARDOSO LOPES
em face da r. Sentença de fls. 115/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
“caput”
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais às fls. 122/126, nas quais pugna (1) pela absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, mormente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do CP. Por fim, pleiteia (3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, § 3º, do CP.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões às fls. 134/137v., nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 16233843 opinando, da mesma forma, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WALMIR CARDOSO LOPES
em face da r. Sentença de fls. 115/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas iras do artigo 180,
“caput”
, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa ofereceu razões recursais às fls. 122/126, nas quais pugna (1) pela absolvição, ao argumento de ausência de provas suficientes para a condenação, mormente no que tange ao elemento subjetivo do tipo (dolo). Subsidiariamente, requer (2) a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no §3º do artigo 180 do CP. Por fim, pleiteia (3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fulcro no art. 44, § 3º, do CP.

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante delito, no Bairro Ilha da Conceição, Município de Vila Velha/ES, enquanto conduzia o veículo Volkswagen GOL, placas MOX9613, ciente de que se tratava de produto de crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciá-lo.

A d. Defensoria Pública alega, inicialmente, que o conjunto probatório é frágil para demonstrar o dolo do apelante, alegando que ele desconhecia a origem ilícita do veículo, pois estava na posse do veículo apenas para um reparo mecânico, o que imporia a absolvição ou, no mínimo, a desclassificação para a receptação culposa (art. 180, § 3º, CP).

A
materialidade
do crime de receptação está evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 5, pelo Auto de Apreensão de fls. 11/12 e pelo Boletim Unificado de fls. 19/27.

A
autoria
foi negada pelo recorrente quando de seu interrogatório judicial (fl. 113), ocasião na qual negou a ciência da origem ilícita, afirmando que havia recebido o veículo de um indivíduo de nome "Igor" para realizar a troca da junta homocinética.

No entanto, a versão apresentada pelo réu se encontra isolada nos autos, porquanto a defesa não produziu nem indicou prova para corroborá-la, dado que o apelante não comprovou que trabalha como mecânico, tampouco a existência do suposto "Igor" ou qualquer tratativa prévia referente ao serviço.

Por outro lado, os agentes de segurança que realizaram a prisão em flagrante, ao serem ouvidos em juízo, corroboraram a versão acusatória de autoria.

Nesse sentido, o Guarda Municipal Marcos Antônio Ribeiro Nascimento confirmou os fatos, relatando que a guarnição realizava patrulhamento quando visualizou o veículo e ao ser verificada a placa, constatou-se a restrição de furto/roubo. A testemunha frisou, ainda, que o apelante, ao ser abordado, não apresentou nenhum documento do veículo.

Corroborando tal depoimento, o Guarda Municipal Esalmar Silva Morais, também ouvido em juízo (fl. 113), asseverou que o apelante, questionado sobre o automóvel, alegou que o "
veículo pertencia a um amigo que havia solicitado consertos mecânicos a ele
". Contudo, o Apelante não soube indicar o nome do suposto proprietário ou onde ele poderia ser localizado.

É entendimento pacífico neste Egrégio Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Como cediço, em se tratando de crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova. Caberia ao Apelante, portanto, demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual não se desincumbiu.

Pelos depoimentos citados se infere a existência do elemento subjetivo do tipo do delito de receptação, de modo que não há dúvida acerca da autoria do apelante, existindo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo crime de receptação dolosa, não havendo que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a modalidade culposa, já que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que desconhecia a origem ilícita do automóvel.

Em julgamento de caso semelhante, este Colegiado decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INCABÍVEL. DEMONSTRAÇÃO PATENTE DE QUE O AGENTE SABIA QUE SE TRATAVA DE PRODUTO DE CRIME. DECOTE DA QUALIFICADORA DO § 1º, DO ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL. DESPROVIMENTO. ATIVIDADE COMERCIAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal. Ressalta-se que, no crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da res, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório. 2. A desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, § 3º, do Código Penal) não tem como prosperar se as provas produzidas nos autos demonstraram cabalmente que o apelante sabia ser a coisa produto de crime e mesmo assim expôs à venda o automóvel com restrição de roubo, não tendo a defesa se desincumbido de demonstrar a origem lícita do bem, ônus que lhe competia. 3. Devidamente comprovado que o réu desenvolvia atividade comercial se utilizando de produtos com origem ilícita, em proveito próprio ou alheio, inviável o decote da qualificadora disposta no § 1º, do artigo 180, do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000261-35.2021.8.08.0032; REL. DES. EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 17/Sep/2024).

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as provas colhidas nos autos, e diante da produção de prova além da dúvida razoável, entendo que deve ser mantida a condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, invocando o art. 44, § 3º, do Código Penal.

A r. Sentença, ao analisar a dosimetria, reconheceu que o apelante é reincidente, circunstância que veda a aplicação do pretendido benefício consoante a dicção do inc. I, do art. 44, do CP.

Assim, correta a magistrada sentenciante ao indeferir a substituição da pena, nos exatos termos da vedação legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.